Tribunal: TJDFT
Processo: 0007927-86.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007927-86.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CALDEIRA &amp; GONÇALVES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA RECORRIDO: TELEFNICA BRASIL S.A., TELEFÔNICA DATA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO EMPRESARIAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. OPERADORA DE TELEFONIA. REGISTRO EM CONSELHO REGIONAL DE REPRESENTANTES COMERCIAIS. DESNECESSIDADE. RESCISÃO SEM JUSTO MOTIVO. CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO. INDENIZAÇÃO DO ART. 27, § 1°, DA LEI N° 4.886/1965. DEVIDA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA RÉ DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do art. 1° da Lei n° 4.886/1965, "exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para, transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios.". 1.1. No caso, vislumbra-se claramente que o negócio jurídico entabulado entre as partes se ajusta aos requisitos fixados. Por essa razão, é evidente que o instrumento firmado entre as partes tem natureza de contrato de representação comercial, sendo que a representante atuava, de fato, como representante comercial da representada. 2. A ausência de registro no Conselho Regional de Representantes Comerciais não é hábil, por si só, para afastar a verdadeira natureza do contrato de representação comercial. 3. Compulsando-se os autos não se vislumbra qualquer prova documental produzida pelas rés, que pudessem comprovar suas alegações de que ocorreram as hipóteses contratuais autorizadoras de retenção de valores ou de possibilidade de deduções na remuneração da autora. Logo, não se desincumbiram de seu ônus processual, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. 3.1. Além disso, de haver cláusula estipulando o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para reclamar dos valores, esta retenção demonstra inevitável enriquecimento ilícito e violação ao princípio da boa-fé contratual. 4. A pretensão do legislador foi a de proteger o representante, de forma a não ser obrigado a indenizar o representado em caso de inadimplência ou insolvência do terceiro que contratou os serviços oferecidos pelo representante comercial. Em resumo, a entidade representante não pode ser responsabilizada pelos riscos da atividade econômica do representado e, menos ainda, responder pela solvência de terceiro, ora consumidor, sob pena de caracterização de cláusula del credere, vedada por força do que dispõe o art. 43, da Lei n° 4.886/1965. 5. Não há qualquer irregularidade com a cláusula contratual de aviso prévio, ainda mais porque as rés tinham ciência de seu ônus contratual, no caso de denúncia antecipada. Logo, descumprido o prazo contratual (60 dias) de aviso prévio, é evidente a possibilidade de pagamento de indenização, com fundamento no art. 27, § 1°, da Lei n° 4.886/1965. Precedente do c. STJ. 6. Recurso da autora conhecido e provido parcialmente. Recurso das rés conhecido e desprovido. O julgado foi integralizado por meio do acórdão 1339292 (ID 25660584), lançado em sede de embargos de declaração, oportunidade em que a turma julgadora, reapreciando a matéria, concluiu pela inaplicabilidade da Lei 4.886/1965 e desproveu a apelação interposta pela autora, ora recorrente. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141, 492, 507, todos do CPC, 421, 422 e 423, todos do Código Civil, sob o argumento de que o órgão julgador deixou de reconhecer a quebra contratual promovida pelas ora recorridas que, segundo verbera, encerraram o negócio havido entre as partes 12 (doze) meses antes do prazo previsto. Sustenta, ademais, que se trata de contrato de adesão e que, portanto, deve ser interpretado da maneira que lhe seja benéfica, pois figura na qualidade de aderente. Prossegue aduzindo que as recorridas deixaram transcorrer in albis o prazo contratual de que dispunham para manifestar eventual desinteresse na renovação do vínculo, e que, assim agindo, criaram-lhe a expectativa de direito, renovando-se automaticamente o pacto entre as partes. Ainda, quanto à imposição de penalidade pela quebra contratual, defende que apesar de inexistir tal previsão contratual, “tanto o art. 423, do CC/02, quanto o Tema 971/STJ5, autorizam a reversão da penalidade estabelecida no contrato de adesão, em homenagem ao princípio da isonomia”. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1733376/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2021). Ademais, vale acrescentar que, igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea "c" do permissivo constitucional, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1860492/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 18/5/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à aventada afronta aos artigos 141, 492, 507, todos do CPC, 421, 422 e 423, todos do Código Civil e divergência jurisprudencial relativamente ao Tema 971 do STJ. Isso porque, o órgão julgador, acerca de tais teses recursais, decidiu o seguinte, verbis: “A inaplicabilidade de penalidade não exige a anulação da cláusula 12.1, porque, conforme fundamentado no acórdão, referida cláusula, apesar de prever o prazo para notificação de denúncia do contrato, não estabeleceu qualquer penalidade. Assim, sua não observância não gera incidência de multa. Não há, portanto, ofensa aos arts. 141, 492 e 507 do CPC, bem como aos princípios da pacta sunt servanda e da autonomia da vontade. Não há ofensa aos arts. 421 e 422 do CC porque o fundamento utilizado para a não aplicação de penalidade consiste, exatamente, na observância dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. A embargante pleiteia a aplicação da penalidade prevista na cláusula 15.2.1 com fundamento nos arts. 423 do CC e na Tese 971 do e. STJ. A não aplicação da penalidade prevista na referida cláusula contratual não ofende o art. 423 do CC, porque não se trataria de interpretação de cláusula contratual, mas de aplicação de penalidade não prevista especificamente no contrato. Quanto à Tese 971 do e. STJ, é aplicável a contratos de compra e venda de imóveis. Situação que não é a objeto desta lide”. Como se vê, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1683306/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029